Tribunal: TJMT
Processo: 1005473-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EMILIA EMIKO ISUME, em face a r. decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de despejo por falta de pagamento de alugueres e acessórios da locação no. 1057409-44.2019.811.0041 em desfavor de HELIO LEONIO MOREIRA, determinou a intimação das partes a fim de regularizar a representação processual do requerido no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de desconsideração do acordo apresentado e prosseguimento do feito.
Sustenta a agravante que a presença de advogado do locatário não é requisito essencial para emprestar validade ao ato de transação, o qual é plenamente válido e eficaz, ainda que subscrito diretamente pelo Agravado.
Aduz, que a autocomposição é amplamente prestigiada na nova sistemática processual vigente, como verdadeiro instrumento de pacificação social e redução dos litígios, por permitir resolução mais célere com a participação direta e efetiva das partes (artigo 3o, §§ 2o e 3o, do CPC).
Argumenta por fim, que atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a falta de acompanhamento de advogado não obsta a homologação e tampouco a validade de acordo celebrado entre as partes, pois a ação ajuizada versa sobre direito patrimonial disponível.
Requer seja conhecido o presente Agravo de Instrumento, atribuindo-lhe provimento de plano, nos termos do art. 932, inciso V, alínea a, do CPC, reformando a decisão hostilizada, homologando o acordo entabulado extrajudicialmente pelas partes que firmaram o acordo, extinguindo o processo com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil; na eventualidade de não ser dado provimento de plano à insurgência recursal, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC; no mérito, ainda no caso de a prerrogativa prevista no art. 932, inciso V, alínea a, do CPC não tenha sido utilizada, requer o provimento deste Agravo de Instrumento, com o fim de reformar a decisão interlocutória recorrida, determinando-se a imediata homologação do acordo firmado de forma extrajudicial pelas partes.
É o relatório.
DECIDO
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem,
Pelos argumentos expendidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que são, a priori, consistentes.
Assim, afigura-se prudente, a despeito da decisão em análise, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o deferimento do efeito suspensivo, por que luta a parte agravante.
Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para tão somente conceder o efeito suspensivo à decisão agravada, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intimem-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão, facultando-lhe prestar as informações que entender necessárias.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator